Tribunal: TJSP
Processo: 2265778-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265778-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante ADRIANA
PEREIRA
NUNES
RIBAU,
é
agravado
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265778-35.2019.8.26.0000 -Voto no 5904
2
Agravo de Instrumento no 2265778-35.2019.8.26.0000
Agravante: Adriana Pereira Nunes Ribau
Agravada: Amil Assistência Médica Internacional Ltda.
Foro: Praia Grande (3a Vara Cível)
Juíza de Direito: Mariah Calixto Sampaio Marchetti
Voto no 5904
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
Indeferimento.
Inconformismo.
Descabimento.
Conjunto probatório que afasta a recorrente do
estado de pobreza, não permitindo verificar a
alegada
hipossuficiência
financeira.
Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Adriana Pereira Nunes Ribau contra a r. decisão exarada à fl. 96 dos
autos de ação de indenização por danos materiais e morais, movida em
face de Amil Assistência Médica Internacional Ltda., que indeferiu à
ora agravante a gratuidade da justiça, nos seguintes termos:
“(...)
A
condição
econômica
do
demandante,
evidenciada pela documentação acostada, notadamente pela
movimentação bancária, impede sua qualificação como
hipossuficiente.
(...) Providencie a parte ativa o recolhimento das
custas judiciais e despesas processuais, bem com taxa
previdenciária relativa a procuração ad judicia, no prazo de
15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265778-35.2019.8.26.0000 -Voto no 5904
3
Inconformada, sustenta a recorrente que, depois de
quatro anos desempregada, vem exercendo atividade em supermercado,
percebendo rendimento mensal bruto de R$ 2.800,00.
Defende, pois, que a r. decisão recorrida merece ser
revista, posto que destoa do quanto disposto nos artigos 2o, parágrafo
único, 4o, ambos da Lei no 1.060/50.
Assevera, assim, que hipossuficiência não é sinônimo
de miserabilidade e que sua declaração de imposto de renda e seus
extratos bancários não demonstram qualquer exagero, mas sim que suas
contas estão negativadas.
No
mais,
quanto
à
assistência
por
advogado
particular, alega que sua defensora é também sua prima e que se propôs
a prestar seus serviços profissionais gratuitamente.
Por fim, colacionou jurisprudência em abono às teses
por si deduzidas, pugnando pela reforma da r. decisão questionada, para
que lhe seja concedida a gratuidade da justiça.
Recurso tempestivo e sem preparo.
Em resposta ao despacho de fls. 13/15, a recorrente
procedeu à juntada de nova documentação.
É o relatório.
Malgrado a irresignação manifestada e a argumentação
despendida, a verdade é que o presente recurso não comporta
provimento, uma vez que a agravante não logrou êxito em demonstrar a
alegada hipossuficiência econômica. Pelo contrário, os documentos
apresentados e as próprias alegações da recorrente a afastam do estado
de pobreza.
De proêmio, importante destacar que a agravante
fundamenta seu pedido nos arts. 2o, parágrafo único, e 4o, ambos da Lei
no 1.060/50. Ocorre que tais artigos encontram-se revogados pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265778-35.2019.8.26.0000 -Voto no 5904
4
13.105 de 16 de março de 2015, ou seja, pelo Código de Processo Civil
vigente.
Isto posto, preservado e respeitado entendimento
diverso, não basta a simples afirmação de hipossuficiência financeira
para a concessão da gratuidade, porquanto o referido pedido, não só
deve ser justificado, mas também, nas circunstâncias, devidamente
comprovado.
Com efeito, o § 2o, do art. 99, do Estatuto Processual
vigente estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão da gratuidade”.
No entanto, a questão não pode ser tratada com a
simplicidade que a recorrente coloca, no sentido de ser suficiente a
simples afirmação.
É que, expressamente, o art. 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, exige a comprovação da insuficiência de
recursos. Confira-se: “O Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Acerca do tema, confira-se também a valiosa lição de
Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:
“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos,
pode entender que a natureza da ação movida pelo
impetrante demonstra que ele possui porte econômico para
suportar as despesas do processo. A declaração pura e
simples do interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige para liberar o magistrado para
decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca
daquilo que se afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos
seus dizeres se de outras provas ou circunstâncias ficar
evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca
não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265778-35.2019.8.26.0000 -Voto no 5904
5
ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do
conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (in
Código de Processo Civil Comentado e legislação processual
civil extravagante em vigor, Ed. RT, 3a ed., pág. 1.310).
Assim, verifica-se que a presunção iuris tantum que
emerge da declaração firmada, impõe ao postulante do benefício
processual a efetiva demonstração da hipossuficiência alegada, isto sem
afastar a possibilidade de ver, de pronto, seu pleito indeferido, quando
as circunstâncias, como no caso, indicarem não ser o pretenso
beneficiário pobre, na acepção jurídica do termo.
No caso em apreço, vê-se que a recorrente não
cumpriu integralmente o despacho de fls. 13/15, juntando documentação
incompleta, a julgar pelo fato de ter trazido a estes autos apenas a
segunda via de sua CTPS e somente duas das suas últimas declarações
de imposto de renda, além de não ter informado se possui imóvel e/ou
veículo. Todavia, passa-se a análise dos documentos acostados.
Em que pese a agravante ter demonstrado que tem
vínculo empregatício com o Makro Atacadista S/A., percebendo
remuneração de R$ 2.800,00, em suas razões recursais, ela havia dito
que “(...) vem exercendo atividade em supermercado, depois de 04
(quatro) anos desempregada (...)”. Esta última alegação não condiz com
a realidade, pois, como se denota à fl. 28, sua admissão se deu em 11
de junho de 2018. Ocorre que, em sua declaração de imposto de renda
ano-calendário
2017
(fls.
65/69),
a recorrente recebeu como rendimentos tributáveis da Cobasi de Produtos Básicos e
Industrializados Ltda. a importância de R$ 31.236,17 e da Emaxemovel
Vaendas Administração e Condomínio a quantia de R$ 11.742,56,
totalizando o valor de 42.978,73.
Não bastasse isso, nesta mesma declaração de imposto
de renda, a agravante declara como bens e direitos uma aplicação no
Bradesco Vida e Previdência VGBL no valor de R$ 71.326,56. Tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265778-35.2019.8.26.0000 -Voto no 5904
6
circunstância não permite divisar a alegada incapacidade financeira.
Além
disso,
apreciando
o
extrato
bancário
da
recorrente (fls. 78/86), no período compreendido entre 01 de outubro de
2019 a 31 de dezembro de 2019, ou seja, três meses, observa-se que ela
teve um gasto médio mensal superior a R$ 3.800,00, o que conspira
contra a cogitada hipossuficiência, visto que demonstra padrão de vida
incompatível com alegada pobreza.
Ademais, embora não haja previsão legal acerca do
limite para a concessão da benesse requerida, entende-se como razoável
o parâmetro de três salários mínimos mensais, parâmetro esse também
adotado pela Defensoria Pública para prestação de serviço gratuito, sem
prejuízo de verificação do caso concreto e o abrandamento do critério
se constatado motivo excepcional relevante, o que não se vislumbra.
Outrossim, não é demais lembrar que não existe
gratuidade propriamente dita, pois, quando há concessão dos benefícios
da justiça
gratuita,
as
despesas
são custeadas
pelo Estado e,
consequentemente, pelo contribuinte, o qual muitas vezes encontra-se
em situação financeira inferior quando comparado com aquele que
pleiteia essa benesse, o que impõe uma análise minuciosa para a
referida concessão, de modo a não restar dúvidas quanto à
hipossuficiência do postulante.
Desta feita, não se trata de negar acesso à justiça ou
de criar obstáculo ao devido processo legal, ao direito de defesa, mas
de realmente fiscalizar a efetiva e correta aplicação de tão importante
benefício, infelizmente banalizado por um grande número de
postulações sem fundamento.
Daí
porque,
ante
todo
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso interposto.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora